Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-68.2020.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-68.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDETE APARECIDA DE LIMA - CPF: 895.255.401-97 (APELADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PREVENTIVA - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE

EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
–

SÚMULA
54
DO STJ
– MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000627-68.2020.8.11.0045

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

CLAUDETE APARECIDA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dr. Cássio Luiz Furim,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Preventiva no
1000627-68.2020.8.11.0045,
ajuizada por
CLAUDETE APARECIDA DE LIMA,
que determinou a exclusão do Bradesco Financiamentos da lide, por ilegitimidade, e assim fixou honorários em 10% (dez por cento) do valor da pretensão deduzida na inicial, contudo, suspendeu a exigibilidade e, razão da gratuidade deferida; declarou a inexistência da relação jurídica que consta no andamento 7/32, consulta ao CDL com a anotação oriunda do Serasa, tendo como credor o Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 435,64, contrato 895255401000097FI, com vencimento em 02/12/2019; condenou o Banco Bradesco S/A ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo montante deverá ser atualizado a partir da publicação da sentença, aplicando-se INPC como fator de correção monetária e juros de 1% ao mês e condenou o Banco Bradesco S/A ao pagamento da multa estabelecida pela falta do cumprimento da liminar, cujos cálculos deverão ser apresentados pela parte autora por ocasião do cumprimento de sentença, com as devidas atualizações.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico total (soma do valor de débito indevido, com o dano moral, com a multa aplicada), tudo atualizado e em favor da advogada da parte autora.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
o apelado não traz ao bojo destes autos qualquer indício capaz de comprovar quaisquer de suas alegações, e muito menos uma só comprovação do ato ilícito praticado pelo banco requerido, e que dariam ensejo à pretensão indenizatória” (sic).

Assevera que
“a responsabilidade civil, segundo a teoria clássica, exige para sua configuração a presença de quatro pressupostos objetivos: a) ação ou omissão; b) ato ilícito; c) dano causado a outrem; e d) nexo causal entre o ato ilícito e o dano” (sic).

Menciona que “
a comprovação do dano moral está na caracterização da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, fatos estes não comprovados e tampouco apresentados junto à exordial (sic).

Afiança que,
“no caso em apreço não há se falar em dano moral, pois em momento algum a autora, ora apelada, comprovou o dano moral suportado, pois, o mero desconto não enseja danos morais, não podendo, portanto, se falar em indenização”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, bem como seja afastada a condenação em danos morais e subsidiariamente, caso não seja este entendimento, que seja reduzido o quantum indenizatório, em respeito ao princípio da razoabilidade (Id. 179968541).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso e, ao final, requereu a majoração dos honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 179968545).

Houve o recolhimento do preparo no id. 179968543.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
CLAUDETE APARECIDA DE LIMA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela preventiva em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que seu nome estava no cadastro restritivo de crédito e ao procurar o banco,

soube que estava sendo cobrada por débito de um contrato que nunca firmou e também não conseguiu cópia do contrato na agência nem no atendimento por telefone, apesar de existir a anotação no Serasa.

Sustenta que tal situação está causando muita dor e angústia, sendo que a requerida realizou um cadastro e um financiamento e está realizando cobranças mensais, ratificando que nunca recebeu qualquer valor, razão pela qual, pugnou pela antecipação de tutela para cancelamento das cobranças, e ao final, pela declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em que o togado singular declarou a inexistência da relação jurídica referente ao débito no valor de R$ 435,64, contrato 895255401000097FI, com vencimento em 02/12/2019 e condenou o Banco Bradesco S/A ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo montante deverá ser atualizado a partir da publicação da presente sentença, aplicando-se INPC como fator de correção monetária e juros de 1% ao mês.

Inconformado, o apelante defende que no caso em apreço não há que se falar em dano moral, pois em momento algum a autora, ora apelada, comprovou o dano moral suportado, pois, o mero desconto não enseja danos morais, não podendo, portanto, se falar em indenização.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, bem como seja afastada a condenação em danos morais, e, subsidiariamente, caso não seja este entendimento, que seja reduzido o
quantum
indenizatório, em respeito ao princípio da razoabilidade.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2o e 3o da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do banco apelante, por ser o responsável em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

cabe

ao

recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

da

requerente/recorrida,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

dívida,

o

que,

de fato, não ocorreu.

É incontroverso nos autos que a parte autora apelada teve seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao débito por “suposto” débito, intitulado contrato/fatura 895255401000097FI, junto a requerida, no valor de
R$435,64
(quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), vencida em 02/12/2019, com inclusão em 30/12/2019 (Id. 179968512).

O banco requerido, por sua vez, não traz nenhum documento para fins de comprovar a relação jurídica entre as partes, apenas argumenta que a autora não demonstrou nos autos, qual foi o abalo causado com a suposta negativação, se atendo às meras alegações desprovidas da mínima comprovação.

Logo, constata-se que a quantia que está sendo cobrada pela instituição financeira, ora apelante, e que gerou a negativação do nome da parte autora/apelada, foi inscrita de forma indevida, o que gera o dever de indenizar.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e nesse caso, o dano moral é “
in re ipsa”
, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

– AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção
de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, merece ser mantido o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), vez que está razoável e proporcional.

Neste

norte,

é

o

posicionamento

deste

Sodalício:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

CONCORDÂNCIA

COM
PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–
RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara
de

Direito

Privado,

Julgado

em

28/07/2021,

Publicado

no DJE 03/08/2021).

De mais a mais, o apelante defende que a sentença deve ser alterada, no sentido de que os juros referentes ao dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento, contudo, sem razão o apelante.

No tocante ao termo inicial dos
juros de mora e correção monetária
, segundo a previsão contida nas Súmulas 54 e 362 do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a estipulação dos juros deve incidir a partir do
evento danoso
, e a correção monetária a partir do
arbitramento
, razão pela qual corrijo,
de ofício
, os juros fixados na sentença, por ser matéria de ordem pública.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Ademais, quanto aos honorários advocatícios, a apelada, em sede de contrarrazões, pugna pela fixação em 20% sobre o valor da condenação.

Nesse ponto, merece reparos a sentença, por isso, de oficio, modifico a base de cálculo dos honorários advocatícios, pois, como houve a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre tal valor e não da forma fixada pelo magistrado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mas,
de ofício
, altero a base de cálculo dos honorários para que incida sobre o valor da condenação, bem como modifico o termo inicial da incidência dos juros moratórios, à data do evento danoso, mantendo a sentença, nos seus demais termos.

Por consequência, em razão do trabalho adicional nesta fase recursal,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023